Tribunal: TJDFT
Processo: 0727966-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2026-01-17

Ementa:
Processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Gênese. Ação civil pública. Dano ambiental. Recomposição. Executados. Intimação. Adimplemento voluntário. Inocorrência. Arresto de valores depositados no rosto de autos diversos. Determinação de ofício. Executivo em curso. Constrição. Natureza. Penhora. Imóveis rurais. Constrição anterior ultimada. Alcance econômico superior ao débito em execução. Reforço de penhora. Medida dissonante da expressão da obrigação exequenda e dos regramentos inerentes ao executivo. Determinação de ofício e sem apuração da necessidade de reforço de constrição. Inviabilidade. Obrigados. Atos atentatórios à dignidade da justiça. Oposição maliciosa à execução. Sanção. Aplicação. Atuação maliciosa. Aferição. Multa processual cominatória (CPC, art. 774, II e parágrafo único). Aplicação. Preservação. Agravo de instrumento parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão, que, nos autos de cumprimento de sentença que resolvera ação civil pública, determinara, de ofício, o arresto de valores depositados judicialmente no rosto dos autos em que estão ocorrendo depósitos em favor dos obrigados, assim como condenara-os ao pagamento de multa processual por ato atentatório à dignidade da justiça, arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução.
II. Questão em discussão
2. As questões objeto do agravo adstringem-se à aferição da coexistência de estofo legal apto a legitimar o arresto de valores depositados judicialmente no rosto dos autos em que estão sendo realizados para a garantia da discussão de obrigações contratuais firmadas com os executados, determinado de ofício pelo juízo a quo, como forma de ser viabilizada a satisfação do débito que os aflige e cuja satisfação é perseguida através do cumprimento da sentença no curso do qual fora prolatado o decisório arrostado, e, na sequência, na aferição se incursionaram por postura passível de legitimar seu sancionamento por atos atentatórios à dignidade da justiça.
III. Razões de decidir
3. De conformidade com o prefixado no artigo 799, inciso VIII, do estatuto processual, aplicável, no que couber, ao cumprimento de sentença, na forma do artigo 771 do mesmo Códex, ao credor é resguardada a faculdade de, incidentalmente, reclamar no bojo do próprio cumprimento de sentença medidas acautelatórias destinadas a resguardar a efetividade da execução, inclusive o arresto.
4. Tratando-se de medida destinada à efetivação do pagamento objeto de cumprimento de sentença há muito deflagrado e no bojo do qual não houvera adimplemento voluntário do débito, a medida constritiva não se qualifica como arresto, traduzindo-se em penhora, cuja determinação encerra simples desiderato natural do executivo em que não houvera pagamento voluntário, podendo ser realizada, inclusive, de ofício, à medida em que o arresto tem como premissa justamente a ausência de citação, tratando-se de execução, ou intimação para pagamento, estando-se em ambiente de cumprimento de sentença, visando, outrossim, acautelar a realização da obrigação.
5. O reforço de penhora se coaduna com o rito procedimental reservado à fase executiva quando as penhoras antecedentes são insuficientes para quitação do débito exequendo em prazo razoável, tornando necessária e legítima nova penhora como forma de ser viabilizada a satisfação do crédito excutido dentro de interstício razoável, daí defluindo que, afigurando-se a penhora vigorante suficiente para quitação do débito exequendo, inviável seu incremento com penhora de créditos detidos pelo devedor no rosto de autos diversos, notadamente quando determinada por impulso oficial e ainda não apurada, sob a conformação procedimental, a insuficiência da constrição vigorante.
6. Evidenciado o comportamento dos executados traduzido na reiterada oposição de incidentes desprovidos de lastro material como forma de obstar a realização da obrigação cuja satisfação é perseguida no ambiente de cumprimento de sentença em seu desfavor, executivo que transita há décadas sem que se ocupem em realizar o débito exequendo, sua conduta, volvendo-se a frustrar o executivo, se qualifica como ato atentatório à dignidade da justiça, que se qualifica em razão do havido, tornando imperativa sua sujeição à multa legalmente preceituada para a hipótese, consoante a literalidade do artigo 774, inciso II, do estatuto processual, em percentual incidente sobre o valor do crédito exequendo.
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime.